Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-69.2020.8.26.0268
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação. Embargos de declaração. Omissão. Vício existente. Inteligência art. 942 do CPC. Prosseguimento do julgamento estendido, com oportunidade para revisão dos votos proferidos, de rigor. Embargos acolhidos, nos termos da

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação. Embargos de declaração. Omissão. Vício existente. Inteligência art. 942 do CPC. Prosseguimento do julgamento estendido, com oportunidade para revisão dos votos proferidos, de rigor. Embargos acolhidos, nos termos da fundamentação.